Tribunal: STF
Processo: HC 81599
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RÉU.
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.
I. - Decreto de
prisão preventiva devidamente fundamentado.
II. - A fuga do réu do
distrito da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão
preventiva.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
orienta-se no sentido de que fica prejudicada a alegação de excesso
de prazo da prisão, quando já concluída a instrução criminal.
IV. -
 Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
V. - H.C. indeferido.